Tribunal: TJES
Processo: 0000918-61.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICA
DO PRIVILEGIADO. COMPATIBILIDADE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA COM O PRIVILÉGIO. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELO PRIVILÉGIO. ANÁLISE DA INTENSIDADE DA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DESENTENDIMENTO ENTRE A VÍTIMA E O RÉU QUE OCORRIA HÁ UM MÊS. AUSÊNCIA DE PRONTA REAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em incompatibilidade do reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima com a figura do homicídio privilegiado, eis que o privilégio se mostra compatível com as qualificadoras de natureza objetiva. Precedentes do STJ.

2. É assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

3. Acertada a valoração negativa da culpabilidade, posto que a premeditação do agente e a ocorrência de vários disparos de arma de fogo são considerados elementos idôneos para a negativação do referido vetor.

4. O “
percentual de redução da pena deve ser aferido com base nos elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima”.
(AgRg no AREsp n. 1.041.612/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 16/3/2018.)

5. No caso, a intensidade da provocação da vítima não fora tamanha a ponto de demonstrar que o acusado reagiu prontamente, eis que o desentendimento que havia entre ele e a vítima já perdurava por um mês, sendo que, no dia do ocorrido, o ofendido não chegou a proferir qualquer ameça contra o réu.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000918-61.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICA
DO PRIVILEGIADO. COMPATIBILIDADE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA COM O PRIVILÉGIO. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELO PRIVILÉGIO. ANÁLISE DA INTENSIDADE DA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DESENTENDIMENTO ENTRE A VÍTIMA E O RÉU QUE OCORRIA HÁ UM MÊS. AUSÊNCIA DE PRONTA REAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em incompatibilidade do reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima com a figura do homicídio privilegiado, eis que o privilégio se mostra compatível com as qualificadoras de natureza objetiva. Precedentes do STJ.

2. É assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

3. Acertada a valoração negativa da culpabilidade, posto que a premeditação do agente e a ocorrência de vários disparos de arma de fogo são considerados elementos idôneos para a negativação do referido vetor.

4. O “
percentual de redução da pena deve ser aferido com base nos elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima”.
(AgRg no AREsp n. 1.041.612/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 16/3/2018.)

5. No caso, a intensidade da provocação da vítima não fora tamanha a ponto de demonstrar que o acusado reagiu prontamente, eis que o desentendimento que havia entre ele e a vítima já perdurava por um mês, sendo que, no dia do ocorrido, o ofendido não chegou a proferir qualquer ameaça contra o réu.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO DA SILVA FERREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões aduz que a pena-base fora exasperada sem a necessária fundamentação idônea, além disso, sustenta a necessidade de aumento da fração referente à minorante do homicídio privilegiado, além do afastamento da qualificadora reconhecida.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao apelante.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6386189), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO DA SILVA FERREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões aduz que a pena-base fora exasperada sem a necessária fundamentação idônea. Além disto, sustenta a necessidade de aumento da fração de diminuição referente à minorante do homicídio privilegiado e do afastamento da qualificadora reconhecida.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao apelante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, narrando que, no dia 01/12/2012, por volta das 22h50, na Rua Mem de Sá, bairro BNH, Linhares/ES, o denunciado, agindo com
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo contra CLAUDIO TAVARES LIMA, causando-lhe lesões que levaram à sua morte.

Narra a peça acusatória que o crime fora praticado por motivo torpe, em decorrência de um desentendimento entre o réu e a vítima por causa de um boné, além de ter sido praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Após regular instrução processual, o eg. Tribunal Popular do Júri reconheceu a prática do crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima e, na ocasião, também reconheceu a presença da figura privilegiada prevista no parágrafo primeiro do art. 121 do Código Penal.

Inicialmente, não há que se falar em incompatibilidade do reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima com a figura do homicídio privilegiado, eis que o privilégio se mostra compatível com as qualificadoras de natureza objetiva, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL no RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO § 2º INCISO IV DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE NA APLICAÇÃO CONCOMITANTE ENTRE A FIGURA PRIVILEGIADA E A QUALIFICADORA DE ORDEM OBJETIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - "não há incompatibilidade, em tese, na coexistência de qualificadora objetiva (v.g. § 2º, inciso IV) com a forma privilegiada do homicídio, ainda que seja a referente à violenta emoção. (Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso). [...] Assim, a resposta afirmativa ao quesito atinente a forma privilegiada do crime de homicídio não implica a prejudicialidade do quesito que indagaria aos jurados acerca da qualificadora inserta no art. 121, § 2º, inciso IV do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima)."
(REsp n. 922.932/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 03/03/2008). Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 115.910/PB, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 22/10/2019.)

Ultrapassada tal questão, verifica-se que, na primeira fase do processo dosimétrico, o Juízo
a quo
negativou tão somente a circunstância judicial relativa à culpabilidade do agente, sob os seguintes fundamentos:

(...) verifico que o réu agiu com
culpabilidade
exacerbada, na medida em que o juízo de reprovação ou de censura do fato é altíssimo, em face do modus operandi do crime, cinco disparos de arma de fogo contra a vítima, inclusive uma nas costas, demonstrado desrespeito à vida humana e pela premeditação;

Assim, fixou a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão.

Com efeito, é assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

No caso, entendo acertada a valoração negativa da culpabilidade, posto que a premeditação do agente e a ocorrência de vários disparos de arma de fogo são considerados elementos idôneos para a negativação do referido vetor, confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2.º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS. MOTIVO TORPE. DISPUTA PELO DOMÍNIO DO TRÁFICO DE DROGAS. MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DE EXECUÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. DESFAVORECIMENTO DOS VETORES DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. VÍTIMA QUE DEIXOU FILHO MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A dinâmica dos fatos, como firmada pelo Conselho de Sentença, comporta o reconhecimento das qualificadoras do art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal. - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a qualificadora do motivo torpe está configurada se o homicídio ocorreu em razão de disputas ligadas ao tráfico de drogas e a qualificadora do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido fica caracterizada com as circunstâncias típicas de execução em que se deu o crime (desferidos vários disparos de arma de fogo). - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - Na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
- A premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o desfavorecimento do vetor da culpabilidade.
- As consequências do delito são claramente mais graves por a vítima ser pai, a quem competia o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores (art. 22, do Estatuto da Criança e do Adolescente). Esse dever permanece, por óbvio, mesmo que o genitor não tenha ocupação lícita. - Os mencionados vetores judiciais avaliados em conjunto revelam gravidade delitiva que desborda, do ordinário do tipo, autorizando a exasperação da pena-base, na fração de 1/3 sobre o mínimo legal. - Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 664.841/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Quanto a fração de exasperação adotada, verifica-se que se mostra adequada, eis que adotado o critério de 1/6 sobre a pena mínima, fração esta amplamente aceita pela jurisprudência do col. STJ.

No que se refere ao pleito de majoração da fração de redução de pena em virtude do reconhecimento do homicídio privilegiado, saliento que o “
percentual de redução da pena deve ser aferido com base nos elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima”.
(AgRg no AREsp n. 1.041.612/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 16/3/2018.)

No caso, o Juízo
a quo
entendeu pela aplicação da fração mínima de diminuição (1/6), “
pois o acusado alegou em plenário, em seu interrogatório, que a vítima não lhe dirigiu a palavra e que as provocações foram proferidas ao longo de um mês, sendo que o grau da reação não foi imediata”.

De fato, ao analisar as alegações do acusado em seu interrogatório judicial, verifica-se que o desentendimento que havia entre ele e a vítima já perdurava por um mês, sendo que, no dia do ocorrido, o ofendido não chegou a proferir qualquer ameaça contra o réu.

Em seu interrogatório, inclusive, o acusado disse que já havia comprado a arma há um tempo em virtude dos desentendimentos com a vítima e que, no dia dos fato, viu o ofendido passando em frente ao portão de sua casa, oportunidade em que entrou em sua residência para pegar a sua arma, tendo posteriormente, desferido os tiros em direção ao ofendido.

Como se percebe, no momento dos fatos, a intensidade da provocação da vítima não fora tamanha a ponto de demonstrar que o acusado reagiu prontamente, razão pela qual entendo por manter a fração de redução mínima aplicado pelo Sentenciante.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.